Tribunal: TJES
Processo: 0012096-51.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012096-51.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 366 e ss., prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, através da qual indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 485, incisos I, V e VI, do Código de Processo Civil, “pela presença a coisa julgada e falta de utilidade” e ao mesmo tempo julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 384 e ss., a defesa do recorrente postula pela reforma da sentença e procedência do pedido de justificação criminal, vez que objetiva futuro ajuizamento de revisão criminal.

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 391 e ss., pugna pelo desprovimento.

A douta Procuradoria de Justiça, emitiu parecer constante do ID 3959063, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 366 e ss., prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, através da qual indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 485, incisos I, V e VI, do Código de Processo Civil, “pela presença a coisa julgada e falta de utilidade” e ao mesmo tempo julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES – 4ª Vara Criminal - nos autos da ação penal nº 0004819-87.1996.8.08.0012, pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Marcelo Moura Aguiar.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 384 e ss., a defesa do recorrente postula pela reforma da sentença e procedência do pedido de justificação criminal, vez que objetiva futuro ajuizamento de revisão criminal.

Conforme consta dos autos, a diligente defesa do apelante ajuizou ação de justificação criminal com o fito de produzir prova nova para subsidiar futura ação de revisão criminal, sob o principal fundamento de que a vítima, Marcelo Moura Aguiar, estaria viva e residindo no Estado de São Paulo.

Para alcançar seu objetivo a defesa juntou cópia da ação penal nº 0021748-58.1998.8.08.0035, alegando que em tal processo constam provas de que a vítima estaria viva e utilizando outro nome.

O procedimento em questão objetivava a nova inquirição de testemunhas bem como a juntada de documentos, com aplicação analógica da regra do art. 381, § 5º, do Código de Processo Civil, que regula a produção antecipada de provas:

Art. 381.
A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

(...)

§ 5º
Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Após o cotejo minucioso das alegações e dos documentos encartados aos autos verifico que não há nenhum retoque a ser feito na bem lançada sentença, que indeferiu a petição inicial do ora apelante e extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois, de fato, carecia maior densificação probatória acerca da matéria alegada, mormente para se relativizar um documento dotado de fé pública – atestado de óbito da vítima – e para produzir prova a fim de desconstituir a coisa julgada.

Conforme bem destacado pelo promotor de primeiro grau: “
a defesa apenas juntou um Laudo de Exame Cadavérico de vítima "não identificada" (fl. 21), desprovido de qualquer comprovação de que é proveniente da Ação Penal originária (autos nº 0004819- 87.1996.8.08.0012)
”.

A defesa presume tratar-se da mesma vítima falecida em decorrência do homicídio praticado pelo ora apelante pelo fato de que, nos autos nº 0021748-58.1998.8.08.0035, consta como um dos réus o indivíduo Marcelo Moura Aguilar, que também era supostamente conhecido como Sirne Batista da Silva, no entanto, não há nenhuma prova documental de que trata-se da vítima assassinada pelo ora apelante.

O magistrado prolator da sentença ainda possibilitou a defesa que pudesse regularizar a instrução do feito, todavia o procedimento não foi realizado a contento, transcrevo trecho da sentença sobre este fato:

Pois bem, não obstante o requerente não ter juntado aos autos cópia de documentos imprescindíveis à apreciação da causa, entendo ser sanável tal vício, por meio de emenda. Contudo, o requerente não trouxe elemento novo que demonstre a necessidade de reabertura de produção de provas, já que teve oportunidade na instrução regular.

(...)

A mera alegação de que a vítima está viva não é suficiente para admitir a reabertura de produção de provas anos depois do trânsito em julgado da condenação realizada por um Júri popular. Seria inútil reabrir tema já transitado em julgado com base de uma testemunha que foi ouvida em juízo e outra que é Policial Civil, devendo o interessado aprofundar suas investigações antes de movimentar a máquina do Poder Judiciário.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - PRODUÇÃO DE PROVA PARA INSTRUIR FUTURA REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
Não tendo a defesa demonstrado a necessidade da justificação criminal, explicitando em que consistia a prova nova que pretendia produzir, limitando-se a solicitar a reinquirição de testemunhas já ouvidas no curso da ação penal, mostra-se descabida a justificação criminal. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.17.015300-4/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 30/04/2021)

No mesmo sentido entendeu o douto Procurador de Justiça subscritor do parecer, Dr. Sócrates de Souza:

No caso em exame, não há possibilidade de se operar a inversão do ônus da prova, ou seja, não cabe ao MPES ou ao Poder Judiciário produzir a prova que a douta defesa deseja, pois, compete, exclusivamente, à douta e combativa defesa o ônus de formalizar no caderno processual as alegações firmadas na peça exordial delatória, o que não ocorreu.

Alegar e não provar é o mesmo que não alegar, pois, o que “não está nos autos não está no mundo jurídico”, neste caso, conforme afirmado e reafirmado pelo membro do MPES de 1º grau, o ônus da prova recai sobre quem alega, pois, a simples alegação, desacompanhadas de qualquer elemento probante, não basta à caracterização do alegado, impondo-se lhe justificação inequívoca.

É de sabença geral que a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do que está sendo alegado, pois ao recorrente incumbe o ônus da prova.

Ante ao exposto, consoante o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, conheço do apelo e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS PARA AJUIZAMENTO - APELO DESPROVIDO.

1) O procedimento de Justificação judicial objetiva a nova inquirição de testemunhas bem como a juntada de documentos novos, com aplicação analógica da regra do art. 381, § 5º, do Código de Processo Civil, que regula a produção antecipada de provas.

2) Não havendo a defesa comprovado a matéria alegada em seu pedido de justificação judicial, mormente buscando relativizar documentos dotados de fé pública como atestado de óbito e laudo de local do crime, correto se afigurou a extinção do feito sem resolução do mérito, eis que não cabe ajuizamento de justificação judicial baseado em meras conjecturas.

3) Apelo desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.